Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-71.2021.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004852-71.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEDSON GUIMARAES DIAS PEREIRA - CPF: 673.333.701-00 (RECORRENTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004852-71.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):

Cledson Guimarães Dias Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. REACOMODAÇÃO EM VOO QUE SAIRIA DOIS DIAS APÓS O PREVISTO. TRAJETO REALIZADO VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso se refere ao cancelamento do voo contratado. O
Autor informa que o trecho de sua viagem correspondente Curitiba/Cuiabá, agendado para o dia 02/10/2021 foi cancelado unilateralmente pela cia aérea. Aduz que a demandada somente oportunizou um novo voo para o dia 04/10/2021, ou seja, dois dias após o que fora contratado. Afirma que em razão de compromissos pessoais e profissionais não aceitou a oferta, de modo que realizou o trajeto de forma terrestre por meio de locação de veículo.

2.
Ainda que a empresa aérea alegue que o cancelamento tenha se dado em razão de impedimentos operacionais, tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu itinerário alterado, precisando concluir a viagem de forma terrestre, uma vez que a cia aérea não viabilizou a reacomodação em voo em horário razoável com o que fora contratado.

3.
A Resolução n. 141 da ANAC, prevê ampliação dos direitos dos passageiros do transporte aéreo em casos de voos atrasados ou cancelados, reduzindo o prazo para que a companhia preste assistência, ampliando o direito à informação e determinando a reacomodação para viagens canceladas, interrompidas e para os passageiros preteridos de embarcar em voos com reserva confirmada. Considerando que o trecho Curitiba/Cuiabá possui diversos voos, operados por diversas empresas aéreas, não sendo crível ter disponibilidade de acomodação dois dias após o regularmente contratado.

4. T
em-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Se os danos materiais estão devidamente comprovados, o valor fixado deve ser mantido.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de:
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data - Súmula 362 do STJ.
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 7.209,79 (sete mil duzentos e nove reais e setenta e nove centavos)
referente ao dano material sofrido, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022